Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-75.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010191-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BUSCAS PELO RENAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que defere a pesquisa a fim de localizar tantos bens quanto bastem para a quitação do débito se mostra em sintonia com o processo executivo que busca o princípio do resultado. Os sistemas foram criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção acerca dos bens do devedor.

A inclusão da restrição de transferência e circulação de veículo – caso localizado aludido bem – é meio de garantia à execução ou, se preferir, garantir a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010191-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO:
ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA e Outros
(
Vlamir Marcos Grespan Junior, Nilton Massaharu Murai, Eloi Contini)

OBS:
Embargos à execução, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0003979-07.2009.8.11.0055, n. 206/2009, código n. 113845 - 11538275, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2) de decisão que, no Cumprimento de Sentença –
cobrança de honorários sucumbenciais
- iniciado por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA e outros, deferiu o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.

Diz que diante da recusa do agravado com o imóvel ofertado, foi postulado no juízo de origem a realização de busca via RenaJud, com a restrição de circulação e transferência dos veículos de propriedade dos agravantes.

Afirma que,
além do veículo de placa QCF - 9B34 estar gravado de alienação fiduciária, os recorrentes precisam utilizar os veículos bloqueados para realizar suas atividades cotidianas e de sua família e a restrição de circulação lhes causará prejuízos de grave ou incerta reparação.

Aduz que, com a restrição de circulação, os veículos não podem ser utilizados diariamente acabando por se depreciarem, por ficarem totalmente parados.

Discorre acerca da desnecessidade de proibir a circulação do bem, ao argumento de que o bloqueio a transferência já é suficiente para a segurança do credor e implica em restrição menos gravosa ao devedor que poderá usar os bens em seu trabalho.

Ao final,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que inseriu restrições nos veículos. Alternativamente, requer seja excluída a ordem que proíbe a circulação dos veículos, mantendo-se apenas a restrição de transferência dos referidos bens.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 102299499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2) de decisão que, no Cumprimento de Sentença –
cobrança de honorários sucumbenciais
- iniciado por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA e outros,
deferiu o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.

Ao que se percebe a execução pretende o recebimento do saldo remanescente a título de honorários sucumbenciais no valor R$26.329,78, atualizado em 03.07.2021 (Id 59705518, p. 3, origem).

A decisão agravada que
deferiu o pedido de busca de veículos em nome da parte executada via RENAJUD
, acha-se de acordo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 51, de 23.03.2015), no sentido de que as ferramentas
BACENJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
sejam utilizadas para a determinação de constrição de bens.

No caso, a decisão impugnada apenas deferiu a pesquisa a fim de localizar tantos bens quanto bastem para a quitação do débito, o que se mostra em sintonia com o processo executivo que busca o princípio do resultado. Os sistemas foram criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção acerca dos bens do devedor.

No mais, em que pese à alegação dos devedores no sentido de que os veículos localizados sejam regulamente empregados em suas atividades,
bem assim de que o veículo de placa QCF - 9B34 é gravado com alienação fiduciária,
como anotado em exame liminar,
a questão

sequer foi submetida ao crivo do juízo singular, cuja situação impede a análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A inclusão da restrição de transferência e circulação de veículo – caso localizado aludido bem – é meio de garantia à execução ou, se preferir, garantir a satisfação do crédito. É certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade; mas a observância deste princípio, consagrado no art. 805 do CPC, só passa a ser possível quando presentes várias formas, com mesma efetividade, de se promover a execução, orientação consagrada no parágrafo único do referido dispositivo. Com efeito, não se pode, em observância à regra insculpida pelo artigo supramencionado, desatender ao princípio maior do processo executivo que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere.

A respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BLOQUEIO JUDICIAL VIA RENAJUD - IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

A despeito do entendimento de que a restrição aludida pelo §9º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, não abrange o impedimento de circulação, é certo que, em face de pedido de Devedores que tem contra eles deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, tal medida se coaduna melhor com os fins perseguidos pela mencionada Lei, inclusive o Princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas, além de se afigurar imoral que, ciente da ordem judicial de entrega do veículo alienado fiduciariamente, a parte Ré pretenda usá-lo enquanto não é localizado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.565989-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD - DEFERIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

- É possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo antes da formalização da penhora do veículo automotor.
Com efeito, é possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN
. (RESP 1151626/MS)” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.465990-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2020, publicação da súmula em 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD - PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE.

O Decreto-lei nº 911/69, que regula as ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, dispõe ser dever do juízo, ao decretar a busca e apreensão do veículo, inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM.
Afigura-se, portanto, possível o bloqueio do bem via sistema RENAJUD
” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.173233-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 20/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANFERÊNCIA. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PENHORA NÃO CONCRETIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. O juiz pode lançar restrição judicial sobre o veículo, mediante solicitação, por meio do sistema RENAJUD sempre que houver a execução de uma dívida sem que o devedor realize o pagamento. Para assim fazer valer o direito do credor à satisfação do seu crédito. A decisão agravada determinou tão somente a impossibilidade de alienação do veículo junto ao DETRAN e não a penhora judicial. Assim sendo, a alegação de impenhorabilidade por força do instrumento de trabalho não tem cabimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.038202-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021